Tribunal: TJSP
Processo: 1009728-10.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cheques prescritos - Desnecessidade de indicação da causa subjacente para cobrança do título - Embargos apresentados insuficientes para afastar a cobrança dos títulos - Sentença mantida e ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça – Recurso improvido.